Tribunal: TJDFT
Processo: 0716034-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARGUMENTOS RELACIONADOS AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 1.137 DO STJ. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, CPC. INEFICÁCIA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. “O agravo interno, previsto no art. 1021 do Código de Processo Civil tem por objetivo levar a decisão monocrática ao órgão colegiado para reexame. Quando apresentado contra ato judicial que decide o pedido de antecipação da tutela recursal, o objeto do agravo interno coincide com o do próprio recurso principal, de modo que, julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto” (Acórdão 1826310, 07465001420238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno prejudicado.
2. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual, em cumprimento de sentença, indeferido o pedido de adoção de medidas executivas atípicas consistentes na apreensão de passaporte e suspensão da CNH da executada.
3. A adoção de medidas executivas atípicas (art. 139, IV, CPC), embora admitida pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.137), exige fundamentação específica, subsidiariedade, adequação e observância da proporcionalidade, com demonstração de utilidade efetiva para a satisfação do crédito. Inviável a suspensão da CNH e a apreensão de passaporte quando não evidenciada sua aptidão para impulsionar o cumprimento da obrigação, sob pena de conversão da medida em mecanismo de coerção indevida.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.